Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1o, II, CP). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B, CP). INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1o, CP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PARA O CRIME DE AMEAÇA. INVIÁVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 1/8. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, CP), de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, CP), praticados em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006), contra sua ex-namorada, mediante ameaças, invasões reiteradas de domicílio e condutas de controle e de intimidação que lhe causaram graves danos emocionais e materiais.
2.O apelante pleiteia: (i) absolvição do crime de perseguição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da violência psicológica (art. 147-B, CP) para o crime de ameaça (art. 147, CP); (iii) afastamento da continuidade delitiva reconhecida no crime de violência psicológica; (iv) revisão da dosimetria, para que a exasperação da pena-base siga a fração de 1/6 sobre a pena mínima; (v) revogação da prisão preventiva; e (vi) redução da indenização por danos morais, diante de sua hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há seis questões em discussão:(i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação pelos crimes de perseguição;(ii) examinar a possibilidade de desclassificação da violência psicológica para ameaça;(iii) verificar a correção do reconhecimento da continuidade delitiva no crime de violência psicológica;(iv) revisar a dosimetria da pena e o critério de exasperação da pena-base;(v) avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva;(vi) apreciar a redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório, quando coerente e corroborada por outros elementos, o que se verifica no caso.
5.O crime de perseguição (art. 147-A, CP) se consuma com a reiteração de atos que ameaçam e restringem a liberdade da vítima, causando-lhe temor e abalo psicológico.
6.A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, vídeos e laudos, demonstrando que o réu perseguiu e ameaçou sua ex-companheira, de forma reiterada.
7.O crime de violência psicológica (art. 147-B, CP) se caracteriza quando o agente causa dano emocional à mulher, degradando ou controlando suas ações e decisões. As condutas descritas extrapolam o tipo de ameaça, inviabilizando a desclassificação.
8.O afastamento da continuidade delitiva é inviável, pois ficou comprovado que o réu praticou condutas reiteradas e semelhantes de violência psicológica entre junho e setembro de 2024, dentro do mesmo contexto fático e relacional, o que justifica a incidência do art. 71 do CP, sem violação ao princípio da congruência.
9.A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo legítima a fração superior a 1/6 na fixação da pena-base, diante das graves consequências do crime, que levaram a vítima à perda de moradia, sustento e equilíbrio emocional.
10.A prisão preventiva deve ser mantida, considerando a reincidência do apelante e a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima.
11.A indenização por danos morais deve ser reduzida, em atenção à hipossuficiência do réu, sem prejuízo do reconhecimento da gravidade dos danos psicológicos e sociais causados à ofendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
1.A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
2.Configura o crime de perseguição (art. 147-A, CP) a reiteração de condutas intimidatórias que perturbam a liberdade e a tranquilidade da vítima.
3.O crime de violência psicológica (art. 147-B, CP) exige dano emocional comprovado e dolo de controle ou degradação, não se confundindo com o delito de ameaça.
4.Mantém-se a continuidade delitiva (art. 71, CP) quando as condutas se prolongam no tempo, com mesmas condições de execução e unidade de desígnio.
5.É válida a exasperação da pena-base acima de 1/6, quando concretamente fundamentada nas consequências graves do crime.
6.A prisão preventiva é legítima quando indispensável à proteção da vítima e à garantia da ordem pública.
7.A indenização por danos morais pode ser reduzida em razão da hipossuficiência do réu, desde que mantida a proporcionalidade com a gravidade do dano.